Tribunal: TJPA
Processo: 0018474-42.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018474-42.2011.8.14.0301

APELANTE: H Z Y IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP

APELADO: KIPLING APPAREL CORPORATION

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. IMPORTAÇÃO DE BOLSAS. CONTRAFAÇÃO. PRODUTOS RETIDOS PELA RECEITA FEDERAL. DANOS MATERIAIS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada: A alegada ilegitimidade passiva somente foi arguida em sede recursal, motivo pelo qual sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. A despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (artigos 336 e 337, XI, do Código de Processo Civil). Precedentes.

2. A Lei n. 9.279/1996 que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.

3. O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada. Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 20.000 (vinte mil reais) tomou em consideração a capacidade financeira das partes e o alcance do ilícito perpetrado, sem que seja identificada desproporção.

4. Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL (Id. 4465547) interposto por H Z Y IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E LIMINAR ESPECÍFICA DA LEI 9.279/96 movida por KIPLING APPAREL CORPORATION em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido da autora para confirmar a liminar inicialmente deferida, tornando definitiva a apreensão das 34.800 (trinta e quatro mil e oitocentas) bolsas e determinar a destruição dos objetos apreendidos pelos oficiais da Alfandega. Além do que, condeno a ré a se abster de importar e comercializar produtos que imitem os da autora sob qualquer pretexto e alegação, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a pagar uma indenização por dano material que deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento e outra por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da fixação e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil. [...]”.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID. 4465547), alegando, em síntese, que a demanda proposta não se trata de contrafação, inexistindo ato ilícito praticado pela apelante. Que inexistem danos materiais, vez que os materiais foram apreendidos ainda no Porto de Belém e todos incinerados. Sustenta que nunca violou marca da apelada, apenas importou produto que acredita ser totalmente distinto dos produtos produzidos pela recorrida. Defende que não houve concorrência desleal, vez que os produtos foram apreendidos antes de serem entregues à recorrente, não sendo expostos à venda/circulação. Quanto aos danos morais, afirma que não foram demonstrados. Imputa eventual responsabilidade à fabricante das bolsas. Ao final, requereu:

“[...] 1º Preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade da parte Apelante quanto aos pedidos de danos materiais veiculados, e, doravante, deferidos em sentença, e, via obliqua, os danos morais, observando tratar-se de questão de ordem pública a legitimidade de partes e uma das condições da ação, não sendo alcançada pelo instituto da preclusão:

2º. A intimação da Apelada, a fim de que, no prazo legal, de 15 (quinze) dias. apresente contrarrazões de apelo;

3º. Seja, sob o mote do ope judicis, deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, na forma do art. 520, caput, do CPC, dado a flagrante inconsistência jurídica da r. decisão vergastada;

4º. Seja, ao final, totalmente, conforme os argumentos levantados alhures. reformada a r. sentença vergastada, precipuamente no tocante a medida liminar, deferida e confirmada, os danos materiais por arbitramento e os danos morais de R$20.000,00 (vinte mil reais);

5º. Em caso de persistir a condenação em danos morais, nobre julgador. requer-se a minoração do valor deferido pelo MM. Juízo a quo, qual seja, de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$1.000,00 (hum mil reais), ante todo o exposto supra,

6º. Seja a Apelada condenada ao pagamento de custas processuais, demais consectários legais e honorários advocatícios em favor da Apelante. [...]”

A parte Apelada apresentou contrarrazões em petição de (ID n° 4465549) na qual rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requereu a manutenção da sentença.

Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém-PA, data da assinatura digital.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora-Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Inicialmente, cabe analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por H Z Y IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – EPP em seu apelo.

A análise dos autos demonstra que a mesma foi arguida apenas em sede recursal, razão pela qual dela não se conhece, vez que sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Ressalte-se que, a despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (artigos 336 e 337, XI, do Código de Processo Civil).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES ALEGADAS.

1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil/2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.

2. PRIMEIRA OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO. MATÉRIA QUE NÃO FOI DEVOLVIDA À ANÁLISE DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO MANEJO DO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. INVIÁVEL A ANÁLISE, AINDA QUE AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

2.1. "'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa'. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015) [...]" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

2.2. "
O intuito de debater novos temas, por meio de agravo regimental, não trazidos inicialmente no recurso especial, se reveste de indevida inovação recursal, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública, porquanto imprescindível a prévia irresignação no momento oportuno e o efetivo debate sobre os temas
" (AgRg no AREsp 401.770/PI, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2013). Precedentes.

3. SEGUNDA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO JURÍDICA ADOTADA POR ESTA TURMA JULGADORA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1740101/PB, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019) - grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE RECORRIDA. TESE DEDUZIDA NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Omissão acerca da ilegitimidade ativa. ocorrência. 2
. A análise da tese referente à ilegitimidade ativa da parte recorrida alegada somente em agravo interno caracteriza inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

3. Embargos de declaração acollhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp 1137107/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 23/03/2018) – grifei

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI N. 8429/92. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. DESPROVIMENTO.

1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto fora apresentada de forma originária em sede de agravo regimental, o que caracteriza inovação recursal, sendo vedado o exame da matéria ainda que se trate de conteúdo de ordem pública. Precedentes
.

2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, solucionado sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543 -C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência, dispensando a comprovação de periculum in mora. É suficiente para o cabimento da medida, portanto, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito, o que ocorreu na espécie.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1316211/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015) - grifei

E ainda:

0000553-61.2015.8.19.0052 - APELAÇÃO Des(a). MARIANNA FUX - Julgamento: 25/09/2019 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. EXERCÍCIOS 2006, 2008, 2009 E 2010. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIÇÃO, FALTA DE REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA E NÃO OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA PROFERIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR. APELAÇÃO DO AUTOR/EMBARGANTE ARGUINDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1.
Preliminar de ilegitimidade passiva que somente foi arguida pelo embargante neste recurso, consistindo em indevida inovação recursal, pois, em que pese tratar-se de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (CPC/1973, artigos 300 e 301, inciso X; CPC/2015, artigos 336 e 337, XI).
Precedente: Processo 0030413- 04.2013.8.19.0206 - APL - Des. MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS. 25ª CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR - Julgamento: 15/09/2014. 2. Ilegitimidade que sequer foi comprovada nos autos, consubstanciando-se em mera alegação inovadora. 3. Recurso que não repisou qualquer tese sustentada nos embargos, bem como não impugnou especificadamente os argumentos da decisão atacada, qual seja, a regularidade da certidão de dívida ativa objeto dos embargos à execução fiscal. 4. Violação ao Princípio da Dialeticidade dos Recursos, pela ausência de impugnação específica aos fundamentos lançados na decisão recorrida, impondo o não conhecimento. 5. Recurso não conhecido. Honorários sucumbenciais majorados para R$ 500,00, na forma do artigo 85, §11, do CPC/15. – grifei

0033446-96.2011.8.19.0068 - APELAÇÃO Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 30/01/2019 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTE DE TERRENO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA 1ª RÉ, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. 1) Preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Segundo a teoria da asserção, a verificação da presença das condições da ação deve se dar com lastro nas afirmações feitas pelos autores em sua petição inaugural e, sendo positivo o juízo de admissibilidade, como no caso em tela, as demais condições ficam afetas ao mérito. 2) Ademais disso,
a preliminar somente foi arguida neste recurso, consistindo em indevida inovação recursal, pois, em que pese tratar-se de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (CPC/73, artigos 300 e 301, inciso X; CPC/2015, artigos 336 e 337, XI).
[...]

A ilegitimidade passiva não foi alegada na contestação e nem nas diversas oportunidades que o apelante teve de se manifestar nos autos, restando estabilizada a relação jurídica processual com o encerramento da instrução processual.

Compulsando os autos, verifica-se que a ré/apelante chegou a propor acordo na audiência de ID. 4465552.

Neste cenário, mostra-se preclusa a alegação de ilegitimidade suscitada pela apelante.

Conforme regra do artigo 336 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Em comentários ao artigo 336, os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotam que:

“(...) Vigora, assim, no direito processual civil brasileiro, a regra da eventualidade, segundo o qual toda e qualquer defesa que o réu tiver a opor ao pedido do autor deverá ser deduzida na ocasião da contestação, sob pena de preclusão (arts. 336 e 342, CPC). Nessa linha, a regra da eventualidade constitui uma densificação do direito fundamental à segurança jurídica processual, tutela especialmente de confiança legítima da outra parte, na medida em que visa a evitar surpresas ao longo do seu desenvolvimento. Como tutela da confiança, a regra da eventualidade participa igualmente do núcleo duro do princípio da boa-fé processual (art. 5º, CPC).

Por força do caráter total imposto à contestação pela regra da eventualidade, cumpre ao réu nela argüir tanto defesas processuais como defesas materiais. Defesas processuais são aquelas em que se discute a respeito dos pressupostos processuais e, em geral, de todos os requisitos necessários para a prestação da tutela jurisdicional (por exemplo, alegação de incompetência, de litispendência, de ilegitimidade ou de ausência de interesse processual). (Em Código de Processo Civil Comentado-2ª Edição - Thompson Reuters Revista dos Tribunais P.430/431.)

Ressalte-se que, durante todo o trâmite do processo nas diversas oportunidades que teve para se manifestar o apelante nada alegou sobre sua ilegitimidade.

Neste cenário, mostra-se preclusa a alegação de ilegitimidade suscitada pelo apelante, não cabendo nesta fase recursal após a estabilização do processo, o enfrentamento de matéria não suscitada no juízo singular porquanto a preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas.

Demais disso, ao que se colhe da documentação acostada nos autos, a ré, ora apelante, estava importando os produtos para comercializar no Brasil, situação que per si infirma a alegação de ilegitimidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Passo à análise do mérito.

Trata-se de ação cominatória e indenizatória ajuizada pela apelada, sob o fundamento de que 38.400 (trinta e oito mil e quatrocentas) bolsas importadas pela ré foram retidas pela Alfândega do Porto Seco Metrobel, bolsas essas que ostentam flagrante reprodução e imitação ilícita da marca mista “kipling”, de sua titularidade. Pediu a apreensão judicial da mercadoria contrafeita retida, bem como a condenação da ré à abstenção de práticas delituosas tendentes à violação detida, além de sua condenação em indenização por danos materiais e morais.

A recorrente, em sua defesa, sustenta que a situação concreta n
ão se trata de contrafação, inexistindo ato ilícito praticado pela apelante. Que inexistem danos materiais, vez que os materiais foram apreendidos ainda no Porto de Belém e todos incinerados. Sustenta que nunca violou marca da apelada, apenas importou produto que acredita ser totalmente distinto dos produtos produzidos pela recorrida. Defende que não houve concorrência desleal, vez que os produtos foram apreendidos antes de serem entregues à recorrente, não sendo expostos à venda/circulação. Quanto aos danos morais, afirma que não foram demonstrados e imputa eventual responsabilidade à fabricante das bolsas.
Argumenta que agiu no exercício regular de um direito, com base na livre iniciativa. Assevera que não há identidade entre os produtos, inexistindo imitação. Impugna o pedido indenizatório.

A ação foi julgada procedente e a ré pretende reforma, mas o apelo não comporta provimento.

A ré violou os direitos subjetivos conferidos à autora, importando produtos contrafeitos, conforme notificado pela Autoridade Alfandegária.

A autora é titular de marca registrada em apreço e, diante do teor da notificação de apreensão da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos, bem como do laudo de avaliação de autenticidade realizado (ID. 4465523, fls. 51-54; ID. 4465523, fl. 57 e ss), não há a menor dúvida acerca da anunciada violação da propriedade industrial.

A alegação da apelante de que eventual conduta ilícita seria de responsabilidade da fabricante e não sua não afasta sua responsabilidade, já que, como comerciante, tem o dever de averiguar a procedência dos produtos que revende.

A utilização de fontes de letras com tamanho e formatos similares aos originais denota profissionalismo e habitualidade do fabricante dos produtos apreendidos, podendo confundir um consumidor, mas não podendo confundir um comerciante, que mantinha pleno conhecimento da origem da mercadoria.

Não há dúvida, enfim, de que houve uma falsificação da marca de titularidade da autora, o que resulta na adequação da determinação de abstenção da comercialização dos produtos enfocados, estabelecida multa para a hipótese de descumprimento da ordem judicial e, neste ponto, ressalta-se que a procedência do pedido inibitório é de rigor.

Há um dano patrimonial efetivo e decorrente da quantidade de produtos apreendida, com a supressão consequente da venda de bolsas originais. O ressarcimento é devido.

Para a fixação da indenização por danos materiais, então, devem ser aplicados os artigos 208 e 210 da Lei 9.279/96 (apurado o valor em liquidação de sentença), sem que seja preciso fazer qualquer alteração.

Não haveria a necessidade da confirmação de uma perda de faturamento do titular da marca, correspondendo os lucros cessantes à “perda do ganho esperável”, à “frustração da expectativa de lucro” ou à “diminuição potencial do patrimônio da vítima” (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed, Atlas, São Paulo, 2008, p.72).

Noutro vértice, um dano extrapatrimonial, também, se produziu. A comercialização de produtos com padrão de qualidade distinto do exigido pela titular da marca conduz a uma violação de sua reputação, com o desgaste das marcas junto ao público consumidor.

É dispensável, aqui, a prova do prejuízo, como tem proclamado o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto” (REsp nº 196.024 MG, in RSTJ 124/396).

No mesmo sentido, já foi decidido:

“Direito empresarial. Contrafação de marca. Produto falsificado cuja qualidade, em comparação com o original, não pôde ser aferida pelo Tribunal de Justiça. Violação da marca que atinge a identidade do fornecedor. Direito de personalidade das pessoas jurídicas. Danos morais reconhecidos.

- O dano moral corresponde, em nosso sistema legal, à lesão a direito de personalidade, ou seja, a bem não suscetível de avaliação em dinheiro.

- Na contrafação, o consumidor é enganado e vê subtraída, de forma ardil, sua faculdade de escolha. O consumidor não consegue perceber quem lhe fornece o produto e, como consequência, também o fabricante não pode ser identificado por boa parte de seu público alvo. Assim, a contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado.

- Certos direitos de personalidade são extensíveis às pessoas jurídicas, nos termos do art. 52 do CC/02 e, entre eles, se encontra a identidade.

- Compensam-se os danos morais do fabricante que teve seu direito de identidade lesado pela contrafação de seus produtos” (STJ, REsp n.º 1.032.014, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 26.5.2009).

É importante ponderar que a conduta da ré colocou em risco a reputação da autora e a qualidade dos produtos por ela produzidos, de maneira que é de rigor sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dessa forma, sendo a hipótese de concorrência desleal, os danos morais das titulares das marcas são in re ipsa.

Não diverso o entendimento do C. STJ, exposto no REsp n.º 1.535.668/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15.9.2016):

“2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a exposição ao mercado ou a comercialização do produto contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.

3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade.

4- A Lei n. 9.279/1996 que regula a propriedade industrial -, em seus artigos que tratam especificamente da reparação pelos danos causados por violação aos direitos por ela garantidos (arts 207 a 210),
não exige comprovação, para fins indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido expostos ao mercado.

5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva da marca por elas registrada.

6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas instâncias de origem.

7-
Desse modo, exsurge que a importação de produtos identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re ipsa.

8- Verba compensatória arbitrada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” (destaquei)

Cite-se, ainda, REsp nº 1.327.773/MG (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2017):

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal.

2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário.

3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos.

4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais.

5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.

6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1327773 MG 2011/0122337-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018) (grifei)

A marca coliga a reputação de seu titular aos produtos ou serviços fabricados ou comercializados e seu uso clandestino promove, simultaneamente, enganando-se consumidores, seja angariada clientela alheia e submetida a reputação acumulada a uma comparação com as qualidades dos frutos da prática ilícita.

A propriedade industrial induzida pelo registro de uma marca ou de um desenho industrial resguarda a capacidade de seu titular angariar lucros e, a partir de sua legítima atividade, manter ou somar clientela.

A ré violou os direitos subjetivos conferidos à autora em virtude da titularidade da marca invocada, cabendo, assim, extrair os naturais resultados de tais violações.

O critério na fixação do “quantum” da indenização observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois se por um lado, a indenização destina-se a recompor o patrimônio moral atingido pelo ato ilícito e também a impedir a reiteração de atos análogos, por outro, não pode servir de fonte de enriquecimento indevido.

Nesse sentido é que se orientou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“Na fixação do dano moral, deve o Juiz orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsp. nº 85.205 RJ, in RSTJ 97/280).

O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 20.000 (vinte mil reais) tomou em consideração a capacidade financeira das partes e o alcance do ilícito perpetrado, sem que seja identificada desproporção.

A procedência, então, merece ser mantida, nada havendo para ser alterado na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Deixo de majorar os honorários (art. 85, § 11, CPC), vez que cabível somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016. Enunciado Administrativo n.º 7 do STJ.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 18/06/2024